Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Apuração de ato infracional. Produção antecipada de provas. Sigilo. Habilitação das advogadas da vítima. Direito líquido e certo. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Infância e Juventude do DF, que indeferiu pedido de habilitação das advogadas da vítima (adolescente) aos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas, em que essa seria ouvida em depoimento especial.
II. Questões em discussão

2. Discute-se se as advogadas da vítima, adolescente, têm direito líquido e certo à habilitação nos autos de produção antecipada de provas em trâmite perante a VIJ, à luz da súmula vinculante n. 14 do STF.
III. Razões de decidir
3. A súmula vinculante 14 do c. STF dispõe que o acesso dos advogados do acusado às provas já documentadas no procedimento investigatório que digam respeito ao exercício do direito de defesa.
4. O acesso aos autos como pretendido – com habilitação das advogadas da vítima – se assemelha à figura do assistente de acusação, que não é admitida em processos por ato infracional, o qual não tem caráter punitivo, mas socioeducativo e pedagógico.
5. Se o direito da vítima de ser assistida por suas advogadas não está sendo obstado – as advogadas acompanharam o depoimento especial pela sala virtual e poderão consultar os autos da medida cautelar, na presença da vítima ou de seu representante legal -, não há ofensa à prerrogativa funcional das advogadas.
IV - Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante n. 14 do STF; art. 144 do ECA,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 190.651/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2011; TJDFT, Acórdão 1931460, 0732742-31.2024.8.07.0000, Relatora Desa. Leila Arlanch, Câmara Criminal, data de julgamento: 02/10/2024.